Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-24.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004520-24.2019.8.11.0006.
RECORRENTE: DEUZINA DA SILVA CARDOSO.
RECORRIDO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que a Recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita, motivo pelo qual revogo a decisão de id. 52882992-TJ.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII